Tribunal: STF
Processo: ARE 1431516
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ADI PROPOSTA EM FACE DA LC 908/2014 DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ (INC III E §§2º E 3º DO ART. 32 E ART. 1º, PARAGRÁFO ÚNICO, DA PORTARIA 09/2016/SESEM). CARGA HORÁRIA E JORNADA DOS GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES DE TRÂNSITO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 26, CAPUT DA CE E ART. 5º, CAPUT, INCS. I E LIV DA CF. ESPECIFICAÇÃO, DENTRE OUTROS, DE TURNO DE TRABALHO DE 24H DIÁRIAS COM INTERVALO DE 120. INEXISTÊNCIA DE AVILTAMENTO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE, MORALIDADE, IGUALDADE OU EFICIÊNCIA. DISPOSIÇÕES DO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES MUNICIPAIS ESTABELECIDOS SEGUINDO O DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO. POSSIBILIDADE DE DESBORDAMENTO DO LIMITE DIÁRIO EXPOSTO NO INC. XIII DO ART. 7º DA CF. PRECEDENTES DO STJ E STF. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, I e LIV; e 37, caput, da CF. 



    O recurso não merece provimento.



    O Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento no sentido da impossibilidade de vinculação remuneratória entre servidores de carreiras distintas. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes: 



    [...] SUBSÍDIOS – DEFENSORIA PÚBLICA E PROCURADOR DO ESTADO – VINCULAÇÃO PERCENTUAL AO QUE PERCEBIDO POR MINISTRO DO SUPREMO – INCONSTITUCIONALIDADE. Conforme reiterados pronunciamentos deste Tribunal, descabe vincular subsídios de agentes públicos, ainda que a partir de certa percentagem, ao que percebido por Ministro do Supremo – precedentes.’ (ADI 4.667, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno) ‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO. ART. 10 DA LEI PARAENSE N. 6.873/2006, PELO QUAL SE ESTABELECE QUE “OS SERVIDORES OCUPANTES DAS FUNÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE DE PROCURADOR, ADVOGADO, ASSISTENTE JURÍDICO E DE CARGOS EFETIVOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – ADVOGADO NAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL FARÃO JUS AO VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA DE PROCURADOR AUTÁRQUICO. PROIBIÇÃO DE VINCULAÇÃO E EQUIPARAÇÃO ENTRE REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS. VEDAÇÃO DO INC. XIII DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO ‘DE CARGOS EFETIVOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – ADVOGADO’, DO ART. 10 DA LEI PARAENSE N. 6.873/2006.



    (ADI 4.345, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno) 



    Ementa: AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. ART. 47, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ADITAMENTO À INICIAL. ANEXO IX, REFERIDO NOS ARTS. 1º E 2º DA LEI ESTADUAL Nº 10.558/2007. DETERMINAÇÃO AO LEGISLADOR DE OBSERVÂNCIA DE ISONOMIA REMUNERATÓRIA ENTRE POLICIAIS CIVIS E POLICIAIS MILITARES. BURLA À INICIATIVA LEGISLATIVA DO PODER EXECUTIVO, INVIÁVEL INCLUSIVE NO EXERCÍCIO DO PODER CONSTITUINTE DERIVADO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR AFRONTA AO ART. 61, § 1º, II, ‘A’. VINCULAÇÃO ENTRE ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS VEDADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL, POR VIOLAÇÃO DO ART. 37, XIII. CONFIGURAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE NA MERA AUTORIZAÇÃO AO LEGISLADOR PARA EDITAR LEI QUE ESTABELEÇA A VINCULAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO FORMULADO NO ADITAMENTO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 3º, I, DA LEI Nº 9.868/99). (...) 3. A norma da Constituição Estadual que determina ao legislador a observância da isonomia na remuneração entre as carreiras de policiais civis e policiais militares viola a proibição de vinculação entre espécies remuneratórias consagrada no art. 37, XIII, da Constituição Federal, tendo em vista a dessemelhança entre as atribuições dos cargos e as organizações das carreiras e a impossibilidade de o constituinte estadual atribuir ao legislador a competência para legislar em desacordo com a Constituição da República. Precedente: ADI 761, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 30.09.1993. 4. Pedido julgado procedente, para declaração de inconstitucionalidade do art. 47, caput, da Constituição do Estado da Bahia. Pedido de declaração de inconstitucionalidade do Anexo IX, referido nos arts. 1º e 2º, da Lei Estadual nº 10.558/07, também do Estado da Bahia, em virtude da ausência de apresentação dos fundamentos para o pedido, restando desatendido o art. 3º, I, da Lei nº 9.868/99, especificamente quanto a este ponto.



    (ADI 3.777, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno)



    Do mesmo modo, inviável é a pretensão da parte recorrente de exigir vinculação de escalas entre guardas municipais de carreiras distintas, oriundas de outros municípios do Estado do Rio Grande do Norte, sob o fundamento da isonomia.



    Ademais, está correto o Tribunal de origem ao assentar ser “indevido o exame judicial acerca da melhor disposição da carga horária ou extensão do turno de trabalho dos servidores, devendo os debates sobre o tema serem travados, no momento oportuno, no âmbito do legislativo”, uma vez que o município possui autonomia para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores públicos, respeitada a Constituição Federal. Nessa linha: RE 593.449-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 221.



    No caso, entendeu o Tribunal de origem que a lei municipal impugnada não traz qualquer burla aos termos da Constituição Estadual e Federal. Para dissentir desse entendimento, imprescindível é o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 280/STF).



     



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há condenação em honorários advocatícios.



    Publique-se. 



          Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator